Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PCC. NULIDADES AFASTADAS. SIGILO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCA DE PREJUÍZO. INTERVENÇÃO DA OAB. INVIÁVEL. AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS. PREJUDICIALIDADE.
1. Os Tribunais reconhecem o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, hipóteses não verificadas no presente caso.
2. Não se pode falar em nulidade se a Defesa não demonstra o prejuízo na manutenção do sigilo em relação às testemunhas. 2.1. Do mesmo modo, se outras audiências foram agendadas e realizadas, prolongando o tempo para que a Defesa analisasse a documentação juntada pela Acusação, não se pode falar em prejuízo à paciente. 2.3. Também não há prejuízo na oitiva realizada sem a presença da ré, porque sua Defesa acompanhou todo o ato solene.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não autorizar “a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado”, tendo em vista que, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa, de modo que a intervenção da OAB, nessa condição, somente cabe nos caos que versem sobre situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria de advogados (RMS 63.393/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2020).
4. As audiências presenciais já foram retomadas na vara de origem, razão pela qual fica prejudicada a análise do pedido de realização do ato nessa modalidade.
5. Ordem denegada.